Tribunal: TJDFT
Processo: 0726807-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726807-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DANIEL VIEIRA SAMPAIO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. Após, venham conclusos. BRASÍLIA-DF, 19 de agosto de 2025 14:46:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora